Tribunal: TJSP
Processo: 1024093-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de dívida prescrita – Débito declarado inexigível - Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00, valor suficiente para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Recurso da corré não provido, provido o da autora.